Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL e LUANA AFONSO DO AMARAL contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 00277129720168110041, onde figura como parte contrária CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, perante a Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a antecipação de tutela postulada nos autos.
Em resumo, alegam as agravantes que (i) ausência de fraude à execução, posto que ausente o primeiro requisito, qual seja, a de que o Executado estaria em estado de insolvência; (ii) os imóveis que foram penhorados (matrículas 33.100; matrícula 32.961 e matrícula 32.951) possuem valor de mercado 15 (quinze) vezes o valor cobrado na execução; (iii) a doação dos imóveis depois da execução não é capaz de reduzir o devedor à insolvência, existentes outros bens do devedor executado; (iv) deve ser cancelada a ordem que determinou fosse anulada a doação feita à agravante – Luana Afonso do Amaral, relativa aos imóveis com matrículas: 32.915, 32.916, 32.958 e 32.968.; (v) em razão da separação de fato que ocorreu no ano de 2015 é que esta ruptura pôs fim ao regime de bens entre a Primeira Agravante, Sra. Valdirene e o seu ex-marido executado, Sr. Amarildo, cuja execução iniciou-se no ano de 2016; (vi) a separação de fato põe fim ao regime de bens, e por este motivo os bens que estão localizados na comarca de Pontes e Lacerda por não mais pertencerem ao Sr. Amarido, em razão da separação de fato não podem ser penhorados para pagar dívida do Executado; (vii) devem ser esgotados primeiramente todos os bens do executado – devedor principal, para somente após serem penhorados os bens dos devedores secundários ou subsidiários.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo para que suspenda os autos principais de execução de sentença até o julgamento do presente recurso.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
Assim, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.
Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do NCPC, o seguinte:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”
Consta dos autos do cumprimento de sentença que o magistrado reconheceu a Fraude inerente aos bens descritos nas matriculas no 32915 – 32916 - 32958 e 32968, registrados junto ao Cartório do 1o Ofício - Pontes e Lacerda (ID 58092456-proc. n. 0027712-97.2016.8.11.0041).
In casu, a transferência dos imóveis, em favor da filha do executado, Luana Afonso Do Amaral em 29/10/2020, em data posterior ao regular ajuizamento da ação de rescisão de contrato de locação c/c despejo, atual cumprimento de sentença em 2015 (ID 27991556-proc. n. 0027712-97.2016.8.11.0041), configura fraude à execução, inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, inexistindo, por ora, provas de que o patrimônio remanescente informado pelas agravantes seja suficiente para garantir o pagamento da dívida, cujas matrículas encontram-se desatualizada.
Ressalta-se, ainda, que as recorrentes sustentam que a constrição judicial dos bens descritos no auto de penhora atingiu patrimônio da agravante Valdirene Afonso do Amaral. Afirma que os imóveis que estão localizados em Pontes e Lacerda-MT nunca pertenceram ao Sr. Amarildo, que nunca investiu ou adquiriu terras naquela comarca, e somente figura como proprietário na condição de cônjuge, (o que agora não é mais, devida a separação de fato que ocorreu no ano de 2015).
No caso, a ação de execução foi redirecionada contra quem constava na matrícula do imóvel em questão (Sr. Amarildo), sendo certo que a sentença que a declaração de separação de fato foi proferida em 22/02/2018 (ID 80001050-origem), e até maio de 2021, quando realizado o termo de penhora (ID 55969913-proc.0027712-97.2016.8.11.0041) não havia qualquer registro na matrícula imobiliária acerca da separação e eventual partilha, ou seja, o imóvel ainda pertencia formalmente ao executado e certamente por isso, o Juízo por onde se processa a execução deferiu a penhora.
Aliás, ainda que a agravante alegue que as dívidas e obrigações não se comunicam, a matrícula imobiliária que instruiu o pedido de penhora, consta que os imóveis objeto das matrículas no 32915 – 32916 - 32958 e havia sido adquirido pela Embargante Valdirene Afonso do Amaral e o executado (ID 58092460; ID 58092463 e ID 58092464- do processo de execução), casados sob regime universal de bens, de modo que, ao menos metade dos bens adquiridos passam a fazer parte do acervo patrimonial do cônjuge devedor, diante do regime de comunhão universal de bens, o que leva a concluir que se mostra equivocada a interpretação da agravante de que os bens estariam blindados para qualquer tipo de penhora.
No mais, também reputo presente o perigo de dano pela demora do provimento, eis que o processo de execução já dura mais de 6 (seis) anos, período no qual a agravada busca reaver seu crédito, sendo que uma suspensão comprometeria ainda mais a celeridade
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =